Tribunal: STF
Processo: ARE 1595410
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado (Doc. 51, fl. 7):

“FGTS. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE OS DEPÓSITOS EM CONTA VINCULADA. PRAZO PRESCRICIONAL GERAL DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A determinação para retificação do valor atribuído à causa, considerando-se a prescrição parcial do direito da autora, não caracteriza afronta à ordem de suspensão do processo até o julgamento da ADI 5090/DF, que certamente será determinada pelo Juízo competente para o julgamento da lide.
2. Consoante entendimento reiterado da Primeira Turma deste Tribunal Regional Federal da Terceira Região, resta afastado o precedente firmado no ARE 709.212 quanto à prescrição, por não se tratar de execução de valores relativos a parcelas de FGTS não depositadas a tempo e modo. Precedentes.
3. Aplicando-se ao caso o prazo prescricional geral estabelecido pelo artigo 205 do Código Civil, tem-se que a prescrição atinge a pretensão anterior a 05/06/2011.
4. Ainda que afastada a prescrição quinquenal, o valor atribuído à causa deve ser adequado, a fim de que se possa chegar a uma conclusão definitiva acerca da competência para processar e julgar o feito.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 59), foram rejeitados (Doc. 72).
No Recurso Extraordinário (Doc. 80), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL aponta violação ao art. 7º, XXIX, da CF/1988.
Em suas razões, alega que acórdão recorrido deu provimento ao recurso interposto pela recorrida para afastar a prescrição quinquenal e declarar a aplicação, ao caso, do prazo prescricional geral do artigo 205 do Código Civil. Todavia, tratando-se de ação relativa aos créditos resultantes de relação trabalhista, não se aplica a prescrição decenal.
Aduz que ao julgar o ARE 709.212-RG, Tema 608, o STF “não estabeleceu qualquer distinção entre as pretensões decorrentes de execução de créditos não depositadas a tempo e modo daquelas pretensões de cobrança da atualização monetária dos saldos das contas vinculadas do FGTS, não havendo que se falar em incidência de normas do Código Civil” (Doc. 80, fl. 5).
Em exame de admissibilidade (Doc. 89), o Juízo de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) não houve o prequestionamento da norma constitucional apontada como violada; e b) o deslinde da controvérsia demanda o reexame da legislação infraconstitucional.
No agravo (Doc. 93), a parte agravante refuta todos os fundamentos da decisão agravada.
É o relatório. Decido.

O recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 80, fl. 3):

“Nos termos do artigo 102, §3° da CF/88, exige-se do recorrente a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso.
No tocante a repercussão geral da matéria discutida, não obstante já ter sido reconhecida e resolvida no julgamento do ARE 709.212/DF, é evidente sua presença, eis que o entendimento do Tribunal a quo tem alcance amplo ao estender para 10 anos o prazo prescricional para reclamar pagamento de atualização monetária sobre saldo de contas vinculadas do FGTS, alterando as normas aplicáveis na operação do FGTS pela CAIXA, impactando na expectativa de milhões de titulares de contas vinculadas no país.
Ademais, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido contraria precedente vinculante do STF e gera, com isso, insegurança jurídica, inclusive ao ampliar o prazo prescricional previsto no art. 7º, XXIX, CF/88 o que, certamente, resultaria no provável ajuizamento de milhões de processos para reclamar quantias em favor dos titulares das contas vinculadas, implicando em aporte de recursos, pelo FGTS, de quantia bilionária, comprometendo o objetivo do fundo de fomentar empreendimentos habitacionais, de saneamento básico e infraestrutura.”

Além disso, no que diz respeito ao prazo prescricional aplicável à pretensão de substituição do índice de correção monetária incidente sobre os depósitos em conta vinculada ao FGTS, o Tribunal de origem deixou de aplicar o Tema 608 da repercussão geral, aplicando o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil aos seguintes fundamentos ( (Doc. 72, fl. 3): 

“(...) o caso dos autos não versa sobre cobrança de valores de FGTS não recolhidos pelo devedor, mas apenas sobre correção monetária aplicável a depósitos concernentes à conta vinculada ao FGTS, não permitindo, pois, pela distinção de objeto a aplicação do paradigma pretendido, de modo que foi reconhecida a prescrição decenal (artigo 205, CC), e não quinquenal para a espécie em julgamento”.

Verifica-se, portanto, que a pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido, em casos semelhantes:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Previdenciário. 3. Planos econômicos. Expurgos inflacionários. Correção monetária dos depósitos judiciais. Matéria infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 862.371 AGR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 14/10/2015)

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. SÚMULAS Nº 282 E Nº 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015”. (ARE 967.087 AGR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/10/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. PLANO COLLOR. PRESCRIÇÃO. BACEN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DECRETO-LEI 4.597/42, DECRETO 20.910/92 E LEI 4.595/64. OFENSA REFLEXA. FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS SUFICIENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento da matéria constitucional suscitada. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. II – O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. III – Com a negativa de seguimento ao recurso especial, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF). IV - Agravo regimental improvido.” (RE 538.189 AGR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 13/4/2011)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente